Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. PROVA DOCUMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO DE CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA.
1 – Preliminar. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Não restou evidenciada a necessidade de produção de prova documental para demonstração de que a prestação do financiamento excedia a margem de consignação. Ademais, a discussão sobre o limite de desconto no contracheque não é relevante, pois não tem repercussão na validade do contrato.
2 – Interesse de agir. Adequação do procedimento. Repactuação de dívida. Prova documental da dívida originária. Na forma da Súmula 286 do STJ, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.” Contudo, esta possibilidade não implica em exigir como pressuposto de validade da repactuação a apresentação dos instrumentos originários. É do devedor o ônus de demandar judicialmente a nulidade ou ilegalidade do contrato, o que não foi objeto de pedido neste nem em outro feito. A utilização do rito monitório não exige, pois, a apresentação dos instrumentos dos contratos originários que ensejaram a repactuação.
3 – Excesso de cobrança. Capitalização de juros. A capitalização mensal de juros é autorizada no sistema jurídico nacional, que prevê, no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que: “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”. No caso dos autos, o contrato contempla informação sobre a taxa de juros, com comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual, atende às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A incidência de juros remuneratórios se deu porque a apelante não cumpriu com o pagamento das parcelas nos termos do contrato, portanto legítima a cobrança.
4 – Seguro de proteção financeira. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.639.259/SP (Tema 972) uniformizou a jurisprudência sobre a contratação de seguro de proteção financeira: “2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” O contrato apresentado como prova da dívida não contempla a contratação do seguro, que só vem inserida na planilha do empréstimo. É caso de exclusão da cobrança respectiva.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte.
f